Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752932-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TELMO DIAS BORBA DA COSTA RECORRIDO: NAYANA COSTA MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. SNIPER. PEDIDO INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE DEVEDORA NO SERASA. DECISÃO MANTIDA. 1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. 2. No caso concreto, diversos sistemas eletrônicos foram acessados pelo juízo singular, sem êxito. 3. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois ensejará a quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora. Ademais, no caso dos autos, prescinde de razoabilidade e efetividade a referida medida. 4. No que concerne à inscrição do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes, é providência que compete ao credor, que não pode, sem justa razão, transferir para o Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, 797, e 782, §3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da utilização da ferramenta de pesquisa Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) impossibilita a efetividade da execução. Defende, ainda, ser cabível a inserção do nome e dos dados da recorrida no cadastro de inadimplentes no sistema SERASAJUD. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 77848054). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admisibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 139, inciso IV, 797, e 782, §3o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, a quebra dos sigilos bancário e fiscal não pode ser empregada como medida atípica de execução para a efetivação de direitos patrimoniais entre particulares, pois afronta direito fundamental do executado. Por se voltar à tutela de direito fundamental, o sigilo das movimentações financeiras somente pode ser afastado se houver ameaça a outro direito de igual envergadura, o que não se observa no caso em exame. (...) No que concerne à inscrição do nome da parte devedora no referido cadastro de inadimplentes, é providência que compete ao credor, que não pode, sem justa razão, transferir para o Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores. Na hipótese em exame, o Agravante não apresentou justa razão para não arcar com os custos da pretendida inscrição, nem demonstrou ter enfrentado dificuldades para obter a providência requerida extrajudicialmente. (ID 73370741). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior possui o seguinte entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SNIPER E INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. SISTEMAS CONVENIADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA 284/STF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à necessidade de realização da pesquisa de bens via SNIPER e a inclusão do nome da parte executada no sistema Serasajud ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.777.166/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos do ID 77848054. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D